Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-42.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ETILÔMETRO. REGULARIDADE DO TESTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Deve ser mantida a presunção de legitimidade do teste de alcoolemia realizado pelo etilômetro, uma vez que estava dentro do prazo de certificação emitido pelo INMETRO.
4. Recurso conhecido e não provido.